Tribunal: STF
Processo: ARE 1329143
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 2, p. 211/212):
    “DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2", INCS. I E II DO CÓDIGO PENAL) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONSTATADAS – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – DOSIMETRIA PENA-BASE PRESERVADA – PEDIDO EXLUSÃO CAUSAS DE DAS DE AUMENTO DE PENA REFERETE CONCURSO AO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO -FUNDAMENTAÇÕES COM AMPARO EM JULGADOS DO STJ – PLEITO EXCLUSÃO DE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO VÍTIMA AMPARA APLICAÇÃO MAJORANTES SENTENÇA DA QUE A DAS - INALTERADA - APELO IMPROVIDO -UNÂNIME.” 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 3, p. 14-17).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao do in dubio pro reu. Alega-se, nesse sentido, que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima, e que inexistem outras provas aptas a sustentar o decreto condenatório. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 3, p. 118-124).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou suas razões no seguinte sentido (eDOC 2, p. 221/222):
    “Registre-se que a vítima assegura que reconheceu o Réu Paulo Emeson dos Santos, conhecido por “Paulinho”, como sendo a pessoa que a assaltou em casa junto com outro individuo não identificado.
    Outrossim, o álibi trazido pelo Acusado de que no dia do fato, 12/05/2019, estaria em sua casa assistindo ao jogo do Flamengo, sem especificar por qual competição e contra qual adversário este time jogava, não encontra suporte quando pesquisada a tabela de jogos do clube naquele ano, uma vez que naquele dia, ainda estava se preparando para fazer a sua estreia pelo Campeonato Brasileiro contra o Sport-PE, no dia 14/05/2016, videt(...)’”
    Logo, para se divergir das conclusões adotadas na instância a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Roubo majorado. Ausência de fundamentação. Princípio da reserva legal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes , Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1273112-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente